Tribunal: TJBA
Processo: 8054791-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054791-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUCELIA MARIA SILVA SANTOS Advogado(s): MARIA LUANE SANTOS CRUZ APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO INC. III E §1º DO ART. 485 DO CPC/15. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054791-27.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCELIA MARIA SILVA SANTOS e como apelada BANCO BRADESCARD S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .